Tribunal: TJPA
Processo: 0807627-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807627-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: CLAUDIO ELIZEU FREITAS FRANCA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ART. 1022 DO NCPC. Não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, não há que se acolherem os embargos de declaração, nos termos do art. 1022 do NCPC.

PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. Para que reste prequestionada a matéria, é desnecessário refutar especificadamente os dispositivos legais que a parte entende cabíveis, bastando, para tanto, que o julgamento esteja fundamentado nas razões de fato e de direito que conduzem à solução da lide.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. UNÂNIME.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807627-26.2021.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.6618544

AGRAVADO: CLAUDIO ELIZEU FREITAS FRANCA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., em face do Acórdão Id. 6618544, o qual negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos seguintes termos:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. A decisão objeto do agravo de instrumento que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria o contrato de financiamento original ou juntasse aos autos o respectivo contrato certificado/assinado e autenticado (art. 425, § 2º do CPC), não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ

II. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil.

RECURSO DE ANGRAVO INTERNO DESPROVIDO”

Nas razões recursais de Id. 676624, a embargante, apontando omissão e contradição que entende presentes no acórdão embargado, requer que esta Corte de Justiça se manifeste sobre a vigência e a aplicabilidade do artigo 4º, e art. 1.015, I e VI do Código de Processo Civil, bem como sobre a interpretação mitigada do STJ exposta no Recurso Especial nº 1.704.520, propiciando que matéria em discussão reste devidamente prequestionada para fins de interposição dos recursos constitucionais, na melhor forma de direito.

Outrossim, requer que este tribunal se manifeste quanto à não incidência do parágrafo 4º do Art. 1021 do Código de Processo Civil.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Sem contrarrazões, consoante a certidão de Id. Num. 752119.

É o relato do necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Não devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração.

Para que sejam cabíveis os embargos de declaração, deve estar configurada alguma das hipóteses previstas pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O caso em tela, contudo, não se enquadra em nenhuma das hipóteses precitadas. De fato, não se afigura obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, que analisou fundamentadamente a matéria controvertida devolvida à análise desta Câmara por ocasião do julgamento do recurso de agravo interno.

Cumpre salientar, quanto ao prequestionamento, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia.

Portanto, não estando presentes os pressupostos específicos de cabimento dos embargos de declaração, é caso de rejeitá-los, a despeito da alegada intenção de prequestionamento.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO provimento, impondo ao embargante as penas decorrentes da apresentação de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condenando-a ao pagamento de multa, em favor da parte contrária, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É o voto.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/02/2022